Tribunal: TCU
Processo: 007.681/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Joao Pereira da Silva Neto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, em desfavor de João Pereira da Silva Neto, ex-prefeito, em decorrência da não comprovação do emprego regular de recursos transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social para o Município de Cavalcante/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao responsável deste processo; 9.2. notificar o responsável e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.